Tribunal: TJMT
Processo: 1049938-29.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049938-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIUCIA DIAS FONSECA - CPF: 632.240.111-49 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), NAILDO GUEDES LIMA - CPF: 395.636.931-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA APOSENTADORIA. DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DATA EM QUE AS PARCELAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 153627323, na reclamação nº
1049938-29.2021.8.11.0001,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial, estabelecendo a correção do crédito: “
acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da decisão que reconheceu o crédito, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública...”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
termo inicial da correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do termo inicial da correção monetária.

Conforme consta dos autos, os Recorrentes são servidores públicos aposentados no cargo de Tenente Coronel, lotados na Polícia Militar no Município de Cuiabá. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foram indenizadas as férias proporcionais, não gozadas.

Reconhecido o direito dos Recorrentes ao recebimento do benefício, contudo, necessária a reforma do termo inicial da correção monetária, fixada na sentença de id.

153627323, a partir da data da decisão que reconheceu o crédito, para que seja
atualizada monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

- da correção monetária.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp nº 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
estabelecer que o montante devido terá atualização monetária segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação;
a.1.2)
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação;
a.1.3)
caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023